Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-73.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000226-73.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, DAVID ANUNCIACAO OLIVEIRA

APELADO: R. K. COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JAILMA DE ABREU CARVALHO

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO RECALCITRANTE E OCULTO EM EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA USO EMPRESARIAL. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. ARTIGO 18, §1º, I. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PAGAS PELO CONSUMIDOR NA TENTATIVA DE CONSERTO DO EQUIPAMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000226-73.2016.8.05.0168
, em que figuram como apelante
EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
e como apelada
R. K. COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator